Tribunal: CARF
Processo: 13771.000943/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000943/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.829 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
LUCIENE DOS SANTOS SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e afastar no lançamento a incidência de
imposto de renda sobre as parcelas referentes ao FGTS (diferenças e multa de 40%).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000943/2010-33
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000943/2010-33

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-57.594 da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 77 e segs.).
Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 4
a 7), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, consubstanciando
saldo de imposto a restituir no valor de R$44,91.
A autuação decorreu de glosa de imposto de renda retido na fonte (IRRF), no valor de
R$ 8.390,95 (= R$23.047,36 – R$14.656,41).
A autoridade lançadora registrou que: conforme documentos apresentados pela
contribuinte, entre eles comprovante de retenção código 5936, referente a acordo
homologado pela Justiça Trabalhista (Processo 206/2005.005.17) a retenção sofrida em
decorrência da ação foi de R$11.685,23 (e não R$20.076,18 declarado).
Cientificada do lançamento em 29/11/2010 (fl. 21), a contribuinte apresentou
impugnação (fl. 3), em 21/12/2010, instruída com os documentos de fls. 8 a 20.
Argumenta, em síntese, que o imposto foi retido sobre rendimentos decorrentes de ação
judicial. Quanto aos rendimentos, o valor a ser considerado no ajuste é de R$ 71.835,69,
ou seja, R$ 90.000,00 do acordo homologado em 25/10/2007, mais R$12.720,81 do
alvará 0821/2007, menos R$ 30.885,12 de honorários advocatícios.
Dossiê IRPF/2009 foi juntado às fls. 35 a 74.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A contribuinte havia declarado a percepção de rendimentos no total de R$87.720,00
(fls. 22 a 27) com IRRF de R$23.047,36. A autoridade lançadora glosou IRRF
(R$8.390,95) e acatou os rendimentos tributáveis declarados.
Ao impugnar o lançamento, a contribuinte solicita a redução dos rendimentos
declarados.
Frise-se que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento (CTN, art. 147).
Assim, examinando os documentos referentes à ação trabalhista (RT
00206.2005.005.17.00-1, TRT 17a Região), que instruem a impugnação (fls. 8 a 19) e os
apresentados durante a fiscalização (fls. 42 a 74), constata-se que a contribuinte e a
reclamada (“Carrefour”) firmaram acordo (fls. 8 a 14) que resultou em pagamento à
interessada, em 2007, da quantia líquida de R$90.000,00. Caberia, ainda, à reclamada o
recolhimento do IRRF reclamante (R$9.782,82, fl. 48), além de custas e INSS
(reclamada).
A contribuinte recebeu, ainda, em 11/5/2007, a quantia de R$12.950,18 (conforme
autenticação bancária que consta do alvará 0821/2007, referente à mesma ação
trabalhista, cópia legível à fl. 69), competindo à reclamada o recolhimento do IRRF
correspondente (R$3.479,02, fl. 73) e o INSS descontado da reclamante (R$992,76, fl.
73).
Portanto, os rendimentos tributáveis percebidos pela contribuinte somam (R$117.204,78
= R$90.000,00 + R$9.782,82 + R$12.950,18 + R$3.479,02 + R$992,76).
Os honorários advocatícios pagos totalizam R$30.885,04 ( = R$13.500,00 x 2 +
R$1.942,52 x 2, conforme recibos às fls. 16 a 19).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000943/2010-33

Excluídos os honorários advocatícios (Lei 7.713/1988, art. 12), o montante sujeito ao
ajuste anual é de R$86.319,74 (= R$117.204,78 – R$30.885,04) e o IRRF passível de
compensação é apenas R$13.261,84 (= R$9.782,82 + R$3.479,02).
Destaque-se que o alvará determinando o recolhimento do IRRF no valor de
R$9.782,82 somente foi expedido em 2009 (fl. 48), resultando em recolhimento com
acréscimos (devido à mora no cumprimento da obrigação) totalizando R$11.685,23 (fl.
51). A interessada, contudo, não pode compensar em sua declaração de ajuste anual a
diferença decorrente da mora (R$1.902,41), ônus da reclamada.
Assim, refeitos os cálculos em conformidade com a legislação de regência, conforme
demonstrado na Tabela 1, não se apura direito a imposto a restituir, mas imposto a
pagar. Entretanto, extrapola a competência deste Colegiado efetuar lançamento.
Ademais, na data deste voto já transcorreu o prazo decadencial para a formalização de
exigência relativa ao ano-calendário 2007, ainda que se invoque a regra prevista no
CTN, art. 173. Por tal motivo, deixa-se de fazer a representação para o Delegado da
DRF que jurisdiciona o domicílio fiscal da contribuinte.
Tabela 1: Demonstrativo do Imposto de Renda Devido

Exercício 2008
Valores em R$
Rendimentos Tributáveis
86.319,74
Desconto Simplificado
11.669,72
Base de Cálculo
74.650,02
Imposto Calculado
14.226,43
Imposto de Renda Retido na Fonte
13.261,84
Imposto a Pagar
964,59
Demonstrado que o imposto devido no ajuste anual, apurado em conformidade com a
legislação de regência e os elementos de prova trazidos aos autos, é superior ao
considerado no lançamento, incabível o reconhecimento do direito creditório pleiteado
na impugnação.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2014, Recurso Voluntário, fl. 83, sustentando, em apertada síntese, que:
a) parcela dos rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos, referentes a
FGTS, conforme documentos juntados aos autos
b) a apuração do imposto de renda deve ser feita mês a mês pelas tabelas e
alíquotas referentes aos respectivos fatos geradores
c) o valor do IRRF a ser compensado na DAA seria superior ao considerado pela
DRJ em seus cálculos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000943/2010-33

Em breve retomada do acima já relatado, a contribuinte foi autuada por
compensação indevida de IRRF decorrentes de ação na Justiça Federal do Trabalho frente a
empresa empregadora Carrefour Comércio e Indústria. Em sede de recurso voluntário invoca a
isenção do imposto sobre as parcelas referentes ao FGTS constantes do acordo homologado,
questiona o IRRF considerado para compensação pela DRJ e pleiteia o cálculo do imposto
utilizando-se as tabelas mensais dos meses a que os valores se referem, pelo regime de
competência.

Dedução das parcelas referentes ao FGTS da base de cálculo
Da análise dos elementos trazidos aos autos, verifica-se que resta razão ao
contribuinte ao solicitar a dedução da base de cálculo do imposto o valor de R$ 15.000,00
referentes ao FGTS.
Ocorre que o valor citado, referente a diferenças de FGTS e multa de 40% sobre
as diferenças, é expressamente computado no valor total acordado de R$ 90.000,00, conforme
acordo homologado judicialmente, de fls. 9 e 10.
Assim sendo, por se tratar de verba isenta da incidência do imposto, o FGTS, no
valor de R$ 15.000,00, deve ser deduzido da base de cálculo adotada pela DRJ no acórdão
recorrido.

Valor do IRRF comprovado para fins de compensação na DAA
Em seu recurso voluntário a contribuinte alega que o valor do IRRF a ser
compensado nos cálculos do imposto final a pagar referente ao alvará de fl. 48 seria R$
19.364,23 e não apenas o valor de R$ 9.782,82, conforme apontado pela turma julgadora de primeira
instância, sendo a diferença pleiteada um valor “por reter” pelo Carrefour.
Ora, o valor do IRRF permitido para compensação é aquele efetivamente e
comprovadamente retido. Como a interessada não logrou que o Carrefour veio a reter a diferença
pleiteada, a compensação correspondente não pode ser acatada.
Mantenho pois o valor do IRRF considerado no acórdão recorrido.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Ocorre que as disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, determinam que sejam reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000943/2010-33

mérito proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista face
ao Banco do Brasil, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000943/2010-33

alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e afastar no lançamento
a incidência de imposto de renda sobre as parcelas referentes ao FGTS (diferenças e multa de
40%).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original